Tribunal: TJDFT
Processo: 0027310-66.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0027310-66.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADOS: FAUSTO MAMEDIO ARAUJO, HERICA MONTEIRO SEVERO DE ARAUJO MAMEDIO, INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Sustenta que a matéria está prequestionada, bem como que a decisão agravada padece de omissão. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID 23488933, os advogados Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/GO n. 13.721, Allinne Rizzie Coelho Oliveira Garcia, OAB/GO n. 24.549, Claudinéia Santos Pereira, OAB/GO n. 22.376, Lucimer Coelho de Freitas, OAB/GO n. 33.001, Fabiane Gomes Pereira, OAB/GO n. 30.485, Daniele de Faria Ribeiro Gonzaga, OAB/GO n. 36.528, requerem a juntada do substabelecimento, sem reserva de poderes, em nome do causídico José Carlos Issy, inscrito na OAB/GO sob n. 18.799. Defiro, conforme requerido. Proceda a Secretaria às anotações necessárias. Por fim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018